Tribunal: TJMT
Processo: 1047155-12.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047155-12.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AUTOPETRO CALIFORNIA LTDA - CNPJ: 01.578.065/0001-81 (APELANTE), ALYNE RAMMINGER PISSANTI - CPF: 958.681.781-49 (ADVOGADO), DANYLO OLIVEIRA DE MORAIS - CPF: 037.002.801-57 (ADVOGADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (APELADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), ALCIDES LUIZ FERREIRA - CPF: 008.362.697-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO APARELHADA TÃO SOMENTE COM INSTRUMENTOS DE PROTESTOS E COMPROVANTES DE ENTREGA DA MERCADORIA – NULIDADE DE EXECUÇÃO – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 783 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DUPLICATA ESCRITURAL OU VIRTUAL – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ - EMBARGOS REJEITADOS – REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA NOS EMBARGOS – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE EQUIDADE – INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DOS §§ 2o E 8o, DO ARTIGO 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE EXORBITÂNCIA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – IMPOSIÇÃO LEGAL – NORMA COGENTE - § 11, DO ARTIGL 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso conhecido porem não provido.

(I)- O col. Superior Tribunal de Justiça a quo, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, bem como mediante análise soberana do contexto fático-probatório dos autos, entendeu que a duplicata virtual acompanhada de prova da prestação dos serviços, e de notas fiscais com o respectivo instrumento de protesto, satisfazem o disposto no art. 15 da Lei 5.474/68, sendo possível a cobrança judicial das duplicatas mencionadas na petição inicial. (AgInt no AREsp 1038662/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/06/2017, DJe 29/06/2017)’.

(II)- Estando o processo de execução instruído com os instrumentos dos protestos e comprovantes da entrega das mercadorias, constatando que se trata de duplicata escritural, quando basta o seu registro interno na empresa que a emite já que se trata de título virtual o que faz com que, para a execução, quando o bastante os protestos e comprovantes de entrega das mercadorias.

(III)- Certo é que a jurisprudência emanada do colendo Superior de Justiça deu flexibilidade em analisar em conjunto os §§ 2o e 8o do artigo 85, do Código de Processo Civil. Neste viés, quando os honorários forem irrisórios ou exorbitantes, pode ser aplicada a equidade, visando à remuneração justa do profissional do direito e evitando o arbitramento de honorários irrisórios ou estratosféricos. Contudo, no caso em apreço, levando em consideração o valor atualizado dado à demanda, mantendo a regra geral, ratifica-se o percentual indicado na sentença (10% sobre o valor atualizado dos embargos).

(IV)- Vencido em grau recursal, conhecido e desprovido o recurso, sobre o valor aplicado em primeiro grau, necessário se apresenta a majoração da remuneração de sucumbência do advogado, os alcunhados honorários recursais. No caso,majora-se em mais 1% (um por cento).

(V)- Recurso de apelação conhecido mas desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Na origem, embargos de devedor formalizado por AUTOPETRO CALIFÓRNIA LTDA em fade de PETROBRÁS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO, todos identificados nos autos. Sustenta que os documentos apresentados, em parte, são ilegíveis, almejando, neste tópico que lhe conceda a mais ampla defesa. Almejou, em relação ao mérito, improcedente todos os pedidos formulados pela Embargada (sic) e que sejam anulados os protestos de números 24505 e 24506. Na fase sentencial, os ‘reclamos’ da embargante restaram não atendidos pela magistrada que, fazendo suas razões, rejeitou os embargos do devedor – DRA. WANDYMARA PAIVA ZANOLO - de consequência, os embargantes, ora apelantes, foram condenados nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado nos embargos rejeitados. Determino translado da sentença aos autos de execução para regular prosseguimento deste (ID-97271625). Embargos de Declaração rejeitados (ID-97271632).

A devedora apresentou recurso de apelação, sustentou, a exemplo dos argumentos vertidos na inicial, que os documentos com os quais a CREDORA ingressou com o processo de execução, não preenche os requisitos legais e, neste contexto, A EXECUÇÃO É NULA. (ID-97271634). Sustentou, neste particular, que somente veio com o processo de execução, cópia das notas fiscais e instrumento de protestos. Discordou, por outro lado, no que tange ao arbitramento dos honorários de sucumbência e, caso desprovido o recurso em relação ao pedido principal, almeja a redução desta verba.

Nos autos reside à contraminuta recursal onde a CREDORA, fazendo suas razões, pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pela DEVEDORA.

Quanto o bastante, peço dia para julgamento. Providências de estilo. Cumpram-se.

Relator – Des. Sebastião de Moraes Filho.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De início, constam dos autos (ID-97271587), que a magistrada de piso, determinou que para instrução do processo, as partes manifestassem, em 15, (quinze), dias, especificação das provas que desejavam produzir. Constam dos autos (ID-97271588) que a CREDORA requereu o julgamento do feito no estado que se encontra (antecipadamente). Já a DEVEDORA pretendeu tão somente exame grafotécnico para analisar as assinaturas constantes dos documentos fiscais, por comparação. Determinou, posteriormente, a magistrada de piso, registrando necessidade de a CREDORA apresentar documentos legíveis, substituindo os que apresentavam dificuldade de visualização, o que restou atendido.

Consta dos autos (ID-92771623), decisão interlocutória da magistrada, indeferindo, por desnecessário na sua ótica, da realização da prova pericial pertinente. Conforme se vê no ID-97271624, em relação a este despacho, não residiu qualquer recurso por parte da DEVEDORA. Neste aspecto, indeferindo a pretensão do exame grafotécnico, sem recurso, esta questão já está acobertada pelo manto da preclusão, ficando aqui o necessário registro.

Em sequência, reside nos autos à sentença de REJEIÇÃO DOS EMBARGOS, como bem consta do relatório apresentado preteritamente.

Sustentou a DEVEDORA em sede recursal que os documentos com os quais albergou a CREDORA a AÇÃO DE EXECUÇÃO, não preencheu os requisitos previstos no artigo 783 do Código de Processo Civil, diante de documentos essenciais na propositura do processo executivo. Sustentou, neste particular, que, em relação à AÇÃO DE EXECUÇÃO PROPOSTA pela CREDORA em face da DEVEDORA, apresentou tão somente NOTAS FISCAIS e INSTRUMENTOS DE PROTESTOS, sem, contudo, apresentar as DUPLICATAS pertinentes a tais documentos. Sustentou, desta forma, que a questão pode ser tratada tão somente através de processo de conhecimento. (ID-97271634). E, caso mantida a sentença, discorda, por ser abusivo, o arbitramento de honorários em percentual de 10% (dez por cento), como consta da sentença em exame de recurso apelativo.

Pois bem.

Vivemos uma nova era e, neste aspecto, o direito tem que se amoldar à espécie em face do avanço da tecnologia e, em verdade, hoje somos escravos dela em todos os seus aspectos. A modernidade do terceiro milênio impôs, por necessidade do avanço da tecnologia, o surgimento de outros meios que permitam mais rapidamente a circulação de riquezas. Neste contexto, orbita no direito empresarial brasileiro os mecanismos necessários e, neste aspecto, os agentes econômicos, atuando, quer pela INTERNET, quer fisicamente, precisou buscar meios de facilitar à mobilização e circulação de crédito dentro de cada atividade surgindo ai a duplicata digital ou escritural já que, neste caso, quando o bastante constar do registro interno da empresa que a emite.

O primeiro aspecto a ser observado é que, em emitindo a duplicata sob forma escritural, através do lançamento eletrônico de escrituração tem referência no prescrito na Lei 13.775, de 20/12/2018, com o objetivo de dar maior celeridade na sua circulação visando desburocratizar o sistema financeiro e, neste contexto, deve ser visto que reside legalidade. E, em face desta nova modalidade de expedição de título de crédito, conforme o prescrito no seu artigo 12, a Lei 13775/2018, a lei anterior somente é utilizada de forma subsidiária.

Neste contexto, em se tratando de duplicata digital, contenta-se, no caso, com a apresentação das notas fiscais em que comprovam a entrega das mercadorias e, neste contexto, de bom frisar novamente que em relação a possíveis desacertos de assinaturas, o despacho saneador tratou do assunto e este passou sem qualquer recurso, restando, portanto, preclusa qualquer pretensão de rediscutir esta situação.

Mas, confrontando a doutrina a respeito dos títulos de crédito, em se tratando de duplicata física, alem dos protestos e entrega das mercadorias, de rigor se apresenta também a juntada das duplicatas ou dos boletos bancários a respeito da operação realizada. Mas, em relação à DUPLICATA DIGITAL/VIRTUAL, que já era admitida pela jurisprudência brasileira, regulamentada pela Lei 13775/2018, não mais subsistindo quaisquer dúvidas de sua admissão e a validade no ordenamento jurídico vigente. E, neste aspecto, abrandando o que prescreve a Lei 5.474/68, esta somente podendo ser vista de forma subsidiária (artigo 12, da Lei 13775/2008), constata-se, sem muito esforço de interpretação que – para cobrança judicial de duplicata emitida de forma escritural, isto é, somente constando dos registros internos da empresa, em face de a mesma ser virtual, a ausência física do titulo de crédito pode ser suprida com a apresentação dos instrumentos de protestos por indicação e dos comprovantes de entrega das mercadorias, situação que, nos autos de execução, a rigor dos limites versados nos embargos, tornou-se incontroverso.

Este é o entendimento do colendo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.

‘APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. REVELIA. DECRETAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DE DANO. 1. A inexistência de apresentação de resposta ou a ausência de impugnação específica configuram a revelia. Arts. 341 e 344, CPC. 1.1. Os efeitos da revelia, como a presunção de veracidade dos fatos narrados, não são automáticos, devendo a parte autora apresentar suporte probatório às suas alegações. Art. 373, CPC. 2. A execução da duplicata virtual (título executivo extrajudicial) depende somente da comprovação da entrega das mercadorias (prestação de serviço), do aceite (que pode ser tácito) e do protesto (Art. 8o, parágrafo único, da Lei n. 9.492/97), havendo a mitigação da cartularidade. 3. Responsabilidade civil imprescinde da comprovação de todos os seus elementos caracterizadores: dano, ato ilícito e nexo de causalidade entre um e outro. Não havendo comprovação do dano, a responsabilidade civil não se caracteriza. 4. Negado provimento ao apelo. Honorários majorados. (APC 2016.01.1.110640-7, Rel. Desembargador Roberto Freitas Filho, 1a Turma Cível, julgado em 22/08/2018, DJe 13/09/2018)’.

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL. PROTESTO. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Os avanços tecnológicos e as novas formas de relações comerciais propiciaram a admissão da chamada duplicata virtual. Exige-se, para a sua executividade, que o feito seja instruído com o comprovante de entrega das mercadorias ou de prestação de serviços, acompanhado do protesto por indicação, e que o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite. Não restando demonstrado o protesto das duplicatas virtuais, não há que se falar em executividade dos documentos apresentados em ação de execução de título extrajudicial. Agravo de instrumento desprovido. (AGI 0701447-54.2016.8.07.0000, Rel. Desembargador Hector Valverde, 1a Turma Cível, julgado em 27/07/2017, DJe 02/08/2017)’.

‘PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL. AUSÊNCIA DO TÍTULO. POSSIBILIDADE. PROTESTO. COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. 1. É possível a ação de execução de título extrajudicial sem que seja necessário apresentar a duplicata. Exceção ao princípio da cartularidade. 2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que o protesto por indicações é perfeitamente regular em qualquer caso, não sendo de uso restrito às hipóteses de não devolução do título, abrindo margem para o protesto por indicações das duplicatas virtuais. 3. Sem a duplicada, mas com o protesto e com a comprovação de que as mercadorias foram entregues, pode-se ajuizar a ação de execução de título extrajudicial. 4. Apelo conhecido e provido. (APC 2016.1.4.1002744-5, Rel. Desembargadora Ana Cantarino, 8a Turma Cível, julgado em 06/04/2017, DJe 19/04/2017)’.

E outro não é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DUPLICATAS. TRIBUNAL A QUO RECONHECE A PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 15 DA LEI 5.474/68. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1. O col. Tribunal a quo, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, bem como mediante análise soberana do contexto fático-probatório dos autos, entendeu que a duplicata virtual acompanhada de prova da prestação dos serviços, e de notas fiscais com o respectivo instrumento de protesto, satisfazem o disposto no art. 15 da Lei 5.474/68, sendo possível a cobrança judicial das duplicatas mencionadas na petição inicial. 2. Nesse contexto, incide, no ponto, o óbice contido na Súmula 83 do STJ, porque o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de "ser possível o ajuizamento de execução de duplicata virtual, desde que devidamente acompanhada dos instrumentos de protesto por indicação e dos comprovantes de entrega da mercadoria e da prestação do serviço" (AgRg no REsp 1.559.824/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 11/11/2015). 3. A modificação das premissas lançadas no v. acórdão recorrido - suficiência de provas para demonstrar a exigibilidade do título executivo - demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1038662/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/06/2017, DJe 29/06/2017)’.

‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL E CIVIL. EXECUÇÃO. DUPLICATA VIRTUAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de ser possível o ajuizamento de execução de duplicata virtual, desde que devidamente acompanhada dos instrumentos de protesto por indicação e dos comprovantes de entrega da mercadoria e da prestação do serviço. 2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 211 do Superior Tribunal de Justiça. 3. O não pronunciamento do tribunal de origem a respeito da existência dos requisitos para a execução de duplicata virtual atrai a incidência da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1559824/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 03/12/2015, DJe 11/12/2015)’.

"(...) 1. As duplicatas virtuais - emitidas e recebidas por meio magnético ou de gravação eletrônica - podem ser protestadas por mera indicação, de modo que a exibição do título não é imprescindível para o ajuizamento da execução judicial. Lei 9.492/97. 2. Os boletos de cobrança bancária vinculados ao título virtual, devidamente acompanhados dos instrumentos de protesto por indicação e dos comprovantes de entrega da mercadoria ou da prestação dos serviços, suprem a ausência física do título cambiário eletrônico e constituem, em princípio, títulos executivos extrajudiciais. 3. Recurso especial a que se nega provimento". (REsp 1024691/PR, rel. ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 12.4.2011)’.

Desta forma, não reside como abraçar a tese formalizada no recurso de que residiu violação do artigo 783 do Código de Processo Civil e, por consequência, não reside o que falar em nulidade da execução. Por tais razões, a pretensão recursal SOÇOBRA e, por conseqüência, deve ser aplicadas as cominações pecuniárias prescritas.

Vencido no principal, discorda, em seqüência recursal, o arbitramento dos honorários de sucumbência, à luz do § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dada nos presentes embargos do devedor.

Embora, sorrateiramente, não consta o valor da causa nestes embargos, levando em consideração a execução e pelo recolhimento dos emolumentos devidos, o valor da causa, que não restou impugnada, é de R$ 431.237,39 (quatrocentos e trinta e um mil; duzentos e trinta e sete reais e trinta e nove centavos), conforme se vê no ID-97271578), que, para fins de aquilatar o valor, deverá ser atualizada desde a data do ajuizamento dos embargos, ou seja, desde 01/08/2029.

Certo é que o colendo STJ já apreciando questões desta natureza, permitiu a flexibilidade do prescrito no § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil que prevê o arbitramento de 10 (dez) a 20 (vinte) por cento e aplicar a equidade, dentro da recomendação do seu § 8o. Contudo, interpretando de forma diversa este dispositivo que prevê tão somente condenação irrisória, passo a orientar de forma que também pode ser aplicado quando os honorários não estiverem dentro da razoabilidade e proporcionalidade e até com indícios de possível enriquecimento sem causa levando em consideração o pouco trabalho do profissional do direito.

Vejo, dentro do meu entendimento que o teor do que dispõe o § 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil que autorizou tão somente o arbitramento quando aplicando a dosagem percentual aquilatar valor irrisório, visando à remuneração digna do profissional do direito, pelo mesmo motivo, deve ser invocado e aplicado para combater honorários estratosféricos e exorbitantes que, inclusive, por consolidar aspecto de enriquecimento indevido, desvirtuar a analise objetiva os incisos de I a IV, do § 2o, do mesmo artigo e comando processual civil.

Mas, no caso em apreço, dado a particularidade do valor da causa acima e sua atualização, não vejo como ausentes os requisitos de aplicação do contido no § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil e, por tais aspectos, não vejo como reduzir o patamar mínimo deliberado pela sentença, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda.

Por tais aspectos, não verificando valor estratosférico ou exorbitante em relação ao arbitramento em percentual sobre o valor atualizado dado em sede dos presentes embargos, R$ 431.237,39 (quatrocentos e trinta e um mil; duzentos e trinta e sete reais e trinta e nove centavos), entendo que o percentual, como previsto na regra geral deve ser aplicado, não sendo caso da exceção autorizada pelo direito pretoriano.

Com estes argumentos, CONHEÇO DO RECURSO MAS LHE NEGO PROVIMENTO.

Com fulcro no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, a título dos alcunhados honorários recursais, majoro estes para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado dado aos presentes embargos à execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022